Tribunal: CARF
Processo: 13811.005553/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13811.005553/2010-36
RESOLUÇÃO
2001-000.260 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HENRIQUE TAKADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a
fonte pagadora Caixa Econômica Federal/CEF para que: (i) se manifeste sobre a correção das
informações lançadas na DIRF retificadora entregue em 27/01/2011 às 20:11h, com especial
destaque para o rendimento declarado como pago ao contribuinte; (ii) se realmente correta,
informe a justiça de origem, a vara de tramitação e o número do processo judicial decorrente; (iii)
caso negativo, apurada a existência de erro, promova a retificação da DIRF de forma a excluir as
informações inexatas nela lançadas; e (iv) após, intime o contribuinte para, querendo, se
manifestar do resultado da diligência realizada.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza,
Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída
pelo conselheiro Jose Marcio Bittes.

RELATÓRIO
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.260 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.005553/2010-36
2
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 41/44):
Contra o contribuinte em questão foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 04/07
com a exigência do pagamento de imposto de renda relativo ao ano-calendário 2005 de
R$ 133.947,28, de multa de ofício de R$ 207,05, multa de mora de R$ 26.734,24 e de juros
de mora calculados até 11/2010.
O lançamento em questão decorreu de procedimento de revisão da Declaração de Ajuste
anual, em que foi constatada a seguinte infração à legislação tributária:
1 - Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica. Omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, Caixa Econômica Federal, decorrente de
ação trabalhista, no valor de R$ 1.003,88. Fundamentação legal: artigos 1° ao 3° e
parágrafos e artigo 6° da Lei 7.713/88, artigos 1°e 3° da Lei 8.134/90, artigo 1°, da
Lei 9.887/99.
2 - Compensação indevida de IRRF. Compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte, no valor de R$ 133.701,34 correspondente aos rendimentos
tributáveis recebidos de Brasil Connects Cultura. Enquadramento legal: art. 12, V,
Lei 9.250/95.
Cientificado em 11/11/2010, o contribuinte apresenta, em 03/12/2010, a impugnação de
fls. 02, em que alega, em síntese, que:
1 - não houve a omissão de rendimentos, pois foi recebido apenas o valor
declarado;
2 - o valor corresponde a retenção de imposto de renda (IRRF) sobre rendimentos
recebidos em virtude de acordo extrajudicial, acordado entre as partes para a não
incidência de ação trabalhista em caráter confidencial, pois exercia prestação de
serviços em conformidade com a CLT, mas recebia por RPA;
3 - o valor de rescisão foi calculado com Base na CLT e contemplava o período de
2001 a 2005. A empresa possuía o mesmo controlador do Banco Santos, em razão
da intervenção do Banco Santos pelo Banco Central e as inúmeras reclamações
trabalhistas decorrentes da falência do Banco foram realizados diversos acordos
extrajudiciais, nos quais fui um dos favorecidos.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Cabe ao contribuinte informar na declaração de ajuste anual a totalidade dos rendimentos
recebidos no decorrer do ano-calendário. O não oferecimento dos rendimentos à
tributação sujeita o contribuinte ao lançamento de ofício e a aplicação da multa de 75%
incidente sobre o valor do imposto apurado.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.260 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.005553/2010-36
3
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA - COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
GERENTE DA PESSOA JURÍDICA.
A entrega de DIRF pela fonte pagadora é suficiente para demonstrar a retenção, desde
que o contribuinte não seja sócio, diretor ou gerente administrativo da pessoa jurídica,
nesse caso os recolhimentos devem ser comprovados.
Cientificado da decisão, em 08/06/2016 (fls. 50), o contribuinte, por procuradoras
habilitadas interpôs, em 07/07/2016, recurso voluntário (fls. 52/68), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, repisando as alegações da impugnação e trazendo outros argumentos,
a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: I – TEMPESTIVIDADE; II –
SÍNTESE DOS FATOS; III – PRELIMINARES: III.a) – Nulidade da intimação. Avio de Recebimento
assinado por pessoa desconhecida. Violação do art. 23, do Decreto 70.235/72; III.b) – Nulidade da
decisão. DIRF da Caixa Econômica Federal declarada 6 (seis) anos após a lavratura do Auto de
Infração. Violação do contraditório e da ampla defesa; III.c) – Prescrição intercorrente. Processo
paralisado por maios de 03 (três anos). Violação dos artigos 1o, caput e parágrafo primeiro, da Lie
9873/99; IV – MÉRITO: IV.a) DIRF da Caixa Econômica Federal retificada em 2011; IV.b) – Ausência
de responsabilização solitária do recorrente por exercer cargo gerencial. IRRF incidente sobre
verbas rescisórias recebidos após rescisão contratual do recorrente. Não há responsabilidade do
recorrente por fato gerador posterior à rescisão contratual. Cita jurisprudência judicial e
administrativa para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 69/76.
Em 07/05/2025, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, João
Maurício Vital, ocorrida em 30/04/2025, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 97), sendo-
me distribuído para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação trabalhista (R$ 1.003,88 com IRRF de R$ 30,12), e compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte (R$ 133.701,34), constatadas em sede de revisão da DAA/2006,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
restabelecimento dedução do IRRF declarado, bem como o afastamento da omissão apurada, uma
vez que tal rendimento foi indevidamente lançado em DIRF pela fonte pagadora CEF, cuja origem
desconhece.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.260 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.005553/2010-36
4
Pois bem. Da análise dos autos constato que, em relação aos rendimentos tidos por
omitidos e objeto parcial da irresignação recursal, paira dúvida razoável sobre o valor informado
em DIRF retificadora pela CEF, sob o “código 5928 - Rendimento decorrente de decisão Justiça
Federal” (fls. 40), sendo certo que o Recorrente veementemente refuta tal registro, alegando
desconhecer a origem do aludido crédito, sendo certo que a DIRF retificadora foi apresenta seis
anos após o suposto recebimento do valor declarado, além de não trazer as indicações da vara de
tramitação da justiça especializada e do respectivo processo judicial originário.
Portanto, sobe pena de injusta fiscal, torna-se imperioso saber se, de fato, a fonte
pagadora promoveu o aludido pagamento no ano-calendário de 2005, cuja informação entendo
ser de suma importância ao deslinde da controvérsia recursal instaurada, sobretudo levando-se
em conta que o contribuinte contesta a correção e veracidade dos registros contidos na DIRF
apresentada, questionando a idoneidade os informes nela lançados.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem intime a fonte pagadora Caixa Econômica Federal/CEF para que: (i) se
manifeste sobre a correção das informações lançadas na DIRF retificadora entregue em
27/01/2011 às 20:11h, com especial destaque para o rendimento declarado como pago ao
contribuinte; (ii) se realmente correta, informe a justiça de origem, a vara de tramitação e o
número do processo judicial decorrente; (iii) caso negativo, apurada a existência de erro, promova
a retificação da DIRF de forma a excluir as informações inexatas nela lançadas; e (iv) após, intime o
contribuinte para, querendo, se manifestar do resultado da diligência realizada.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 101
DF CARF MF
Original